Tribunal: STF
Processo: HC 215646
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.962.500/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa. 



    4. A Vice-Presidência inadmitiu recurso especial. Protocolado agravo no Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do recurso especial. Contra a decisão, foi interposto o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega insubsistentes os fundamentos para a colocação no regime semiaberto. Sustenta, ante a pena aplicada, o cabimento do regime aberto. Aponta a desproporcionalidade da medida.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. Não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...) 



            c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



            § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    8. No caso concreto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos — 1 ano de reclusão —, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez tratar-se de condenado reincidente. Foi observado o figurino legal. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 194.169-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Penal.” 



    (HC nº 140.169/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, p. 02/12/2019; grifos nossos)



    9 . Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator